Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751125-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENISSE DOS SANTOS MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO PAN S.A, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 184667288, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator